Tribunal: TJMT
Processo: 1013175-21.2020.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013175-21.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSIMEIRE APARECIDA RIBEIRO - CPF: 329.244.648-11 (RECORRENTE), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (RECORRIDO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1013175-21.2020.8.11.0015 – Juizado Especial Cível de Sinop -MT.

RECORRENTE: ROSIMEIRE APARECIDA RIBEIRO.

RECORRIDO: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

PLANO DE SAÚDE – TROMBOFILIA – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA RESULTANTE DE COMPLICAÇÃO GESTACIONAL – COBERTURA – OBRIGATORIEDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 35-C, INCISO II, DA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE PRIVADOS N
.o 9.656/98 –
DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As resoluções da Agência Nacional de Saúde não podem exceder os limites da lei, devendo ser compreendido o rol de procedimentos elaborado por esse órgão apenas como orientação para os prestadores de serviços, sem excluir ou limitar procedimentos e/ou tratamentos médicos, salvo por expressa previsão legal.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na ação indenizatória promovida pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à restituição dos valores pagos e indenização por danos morais, em decorrência da negativa de fornecimento do medicamento ENOXAPARINA conforme prescrição médica.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Afirma que a parte recorrida tem responsabilidade pelo fornecimento do medicamento perseguido, uma vez que a recorrente se encontrava em situação de emergência no tratamento de sua saúde.

A parte recorrente pugna concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Afirma que a parte recorrida tem responsabilidade pelo fornecimento do medicamento perseguido, uma vez que a recorrente se encontrava em situação de emergência no tratamento de sua saúde.
.

Pois bem. Após detido exame dos autos e sem qualquer embargo pessoal ao judicioso entendimento do Juízo Monocrático, porém, penso que a responsabilidade civil da parte recorrida há de ser reconhecida.

Com efeito, o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrente, durante a gravidez, apresentou um quadro de trombofilia que, a seu turno, acarreta complicações na gestação, com risco de abortamento. Por isso, foi-lhe recomendado o uso do medicamento
ENOXAPARINA 40MG, durante o período gestacional.

A parte recorrida negou tal solicitação administrativa, invocando que o medicamento não consta do rol da Agência Nacional da Saúde (ANS). O pedido judicial foi negado, sob o entendimento de que a recorrente não se encontrava em situação de tratamento de urgência ou emergência e por isso, a negativa da recorrida se contém nos limites contratuais.

Esse contexto fático-jurídico, a meu sentir, sugere que o disposto no art. 35-C da Lei dos Planos de Saúde privados (Lei n.o 9.656/98), utilizado para a composição judicial da lide no Juízo Monocrático, deve ser interpretado sob a perspectiva das regras de experiência comum (art. 5.o da Lei n.o 9.099/95). Assim dispõe o aludido Dispositivo Legal:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

O médico que acompanhou toda a gestação da recorrente assim declarou:

Esse contexto fático-jurídico sugere que a recorrente se encontrava em situação de risco clínico, pois a trombofilia estimula uma maior probabilidade de aborto, daí a necessidade da ENOXAPARINA 40MG. Penso que, naquela oportunidade, não seria aconselhável se aguardar que a recorrente entrasse em um eventual estado de emergência para se justificar o fornecimento do medicamento reclamado.

Por esse motivo, é que, a meu ver, a situação clínica da parte recorrente era de urgência, a fim de se evitar as complicações no processo gestacional, sendo-lhe de direito, o recebimento do fármaco solicitado à parte recorrida.

Assim é da jurisprudência:

TJRS - Quinta Câmara Cível

Agravo de Instrumento

No 70076027556 (No CNJ: 0366870-51.2017.8.21.7000)

DES.a ISABEL DIAS ALMEIDA - Relatora.

Ementa: agravo de instrumento. ação ordinária. TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO.
Enoxaparina
. TROMBOFILIA. ALEGAÇÃO AUSÊNCIA DE COBERTURA.
COBERTURA DEVIDA.

1.

O plano de saúde não pode se recusar a custear fármaco prescrito pelo médico, pois cabe a este definir qual é o melhor tratamento para o segurado. Além disso, o que importa é a existência de cobertura do contrato para a doença apresentada pela parte autora.

Tendo em vista a verossimilhança do alegado pela parte agravante, bem como o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à sua saúde, imperioso o deferimento da medida antecipatória postulada. Presença dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela. Art. 300 do CPC.

RECURSO DESPROVIDO.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada, ratificando a liminar deferida no ID no 79838466, bem como, para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos materiais,
no valor de
R$ 1.823,08 (hum mil e oitocentos e vinte e três reais e oito centavos),
em favor da parte recorrente, a incidir correção monetária, pelo índice do “INPC”, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e a título de danos morais, no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a incidir correção monetária, pelo índice do “INPC”, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta decisão.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao das verbas sucumbenciais, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021